Tribunal: TJES
Processo: 5000800-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000800-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO JANUTTE

COATOR: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator do Juízo da Vara de Execuções Penais, nos autos da Execução Penal. O impetrante sustenta que a revogação do regime semiaberto harmonizado constitui constrangimento ilegal, pois decorreu da ausência de localização do apenado para intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para impugnar decisão do Juízo da Execução Penal que revogou a concessão do regime semiaberto harmonizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. Precedentes do STJ.

4. O art. 197 da LEP prevê o agravo como o recurso cabível contra decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal, sendo inadequada a impetração de Habeas Corpus para tais finalidades.

5. A alegação de inviabilidade do agravo em execução devido ao arquivamento provisório do processo não se sustenta, pois a defesa pode requerer a habilitação e o desarquivamento dos autos.

6. O apenado tem o dever de manter seu endereço atualizado junto ao Juízo da Execução Penal, não cabendo ao Poder Judiciário diligenciar sua localização.

7. A certidão do Oficial de Justiça comprova que o apenado mudou-se sem comunicar o novo endereço, demonstrando negligência no cumprimento de suas obrigações.

8. Inexistindo flagrante ilegalidade, não se justifica a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
: Habeas Corpus não é meio adequado para substituir recurso próprio previsto na legislação processual, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018;
TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Data: 25.10.2022;
TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, J. 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000800-70.2025.8.08.0000

PACIENTE:
MARCELO JANUTTE

AUT
.
COATORA:
JU
ÍZO
DA
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELH
A

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCELO JANUTTE

face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, nos autos da
Execução Penal
nº 2000271-65.2023.8.08.0035.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal decorre da decisão proferida na Execução Penal, que revogou a concessão do regime semiaberto harmonizado, com fundamento na ausência de localização do apenado para fins de intimação.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 11877628.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11906640, pelo
não conhecimento
da ordem.

Pois bem. De início, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás, “
o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
” (STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023)

Vale explicitar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao posicionamento da Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio
, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022) (Grifei)

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o mandamus, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da quaestio.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do mandamus, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
(Grifei)

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso. 2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024) (Grifei)

_________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes.

2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022) (Grifei)

No caso em tela, observa-se que o paciente busca debater decisão proferida nos autos executórios nº 2000271-65.2023.8.08.0035.

E como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que
“das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
.

Nada obstante, ainda que a impetrante alegue que “
o processo de execução penal encontra-se arquivado provisoriamente
”, alegadamente inviabilizando o ingresso do Agravo em Execução, certo é que a defesa pode ingressar com pedido de habilitação e desarquivamento dos autos, para que possa efetivamente se lançar dos meios cabíveis para impugnação da decisão objurgada.

E embora sustente que o descumprimento da decisão não decorreu de uma atitude dolosa ou negligente por parte do paciente, mas sim da ausência de intimação, é cediço que ao condenado, em execução da pena, é imposto o dever de manter o seu endereço atualizado, não sendo ônus do Poder Judiciário efetivar diligências no intuito de localizá-lo.

Com efeito, de uma análise da Certidão expedida pelo Oficial de Justiça, fora registrado que o apenado se casou e mudou para outro endereço, e, sabendo da pena imposta, deixou de cumprir com suas responsabilidades perante o Juízo da Execução, o que de fato demonstra uma postura negligente.

Assim, inexiste flagrante ilegalidade que ensejasse a concessão da ordem de ofício, sendo de todo inapropriado a análise das questões suscitadas nesta via estreita.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para não conhecer o recurso.